Tribunal: TJDFT
Processo: 0746497-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXECUTADA. PENHORA. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. VERACIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo ditam o art. 2o da Lei 8.009/1990 e o art. 833, inc. II, do CPC, os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis. Todavia, a conclusão pelo indeferimento da penhora por não serem localizados bens de elevado valor na residência do executado, ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, somente pode vir após efetuada diligência por oficial de justiça na residência do executado.
2. No caso concreto, sobreleva que a residência da devedora é de classe média, com provável ausência de bens penhoráveis em seu interior, conforme as declarações do oficial de justiça responsável pela diligência, que gozam de fé pública, presumindo-se, portanto, verdadeiras.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.